Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PERIGO DE DANO. INEXISTENTE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 902 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DES PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Autoras contra decisão proferida em ação de restituição de quantia certa c/c indenização por danos morais, obrigação de fazer e tutela de urgência, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto de título de crédito contra si lavrado a requerimento do Réu, ora Agravado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise do cabimento de tutela provisória de urgência para suspender o protesto de título de crédito lavrado contra a Agravante Autora a requerimento do Réu, ora Agravado.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência será concedida quando cumpridos os requisitos da presença de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência sob o fundamento de que “dos documentos juntados na inicial, que não houve notificação extrajudicial da ré acerca de eventual rescisão e contratação com outra empresa, diante do inadimplemento narrado. Ainda, verifica-se que o processo de execução correu à revelia da autora e o protesto data de setembro de 2022, sem qualquer impugnação até então.”.
5. No caso em análise, o protesto pela Agravada Ré é devido em face do inadimplemento contratual confessado e comprovado pela própria Agravante na petição inicial de origem. Não se vislumbra, assim, a probabilidade do direito vindicado pelas Agravantes Autoras. Quanto ao perigo de dano, as Autoras não demonstraram concretamente os efeitos negativos do protesto ou a urgência de sua suspensão, sobretudo porque ele se encontra ativo desde 11/10/2022, portanto, há quase 3 (três) anos.
6. Para a finalidade de sustar os efeitos do protesto, caberia às Agravantes Autoras depositar caução idônea, como determina a tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos no Tema 902 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o prévio oferecimento de contracautela pelo devedor para a concessão da tutela de urgência de sustação de protesto de título.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência para suspender o protesto de título de crédito exige a presença da probabilidade de direito, perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, e o depósito prévio de contracautela.”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 902.